Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO CONSTATADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo autor com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado por não ter se manifestado sobre pontos importantes do recurso.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.

4. No caso, constato a omissão apontada, já que acórdão deixou de analisar a efetiva cobrança da fatura com vencimento em 05/04/2021 no valor de R$ 504,00. Efetivamente, tendo a portabilidade se efetivado em 26/02/2021 não há justa causa para cobrança do saldo remanescente ser quase o dobro da fatura de serviços efetivamente prestados, evidenciando a ilegalidade.

5. Além disso, a inclusão do nome do embargante nos órgãos restritivos ocorreu em 1o/03/2023, quando as faturas não pagas, segundo a própria indicação da requerida em contestação (ID 46537084 - Pág. 3) tinham vencimento em 04/03/2021 e 05/04/2021, sendo indevida.

7. Necessário, portanto, o acolhimento dos embargos para, com aplicação dos efeitos modificativos, sanar as omissões apontadas e retificar o acórdão embargado.

8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES E ACOLHER O MÉRITO. Efeitos modificativos aplicados para retificar o acórdão, que passa a constar do seguinte teor:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE. SALDO REMANESCENTE SUPERIOR AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO. ILEGALIDADE.DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, reitera os argumentos da inicial, sustentando a ilegalidade das cobranças realizadas e a existência de danos morais, ante a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Requer a reforma da sentença e a procedência de seus pedidos.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46537099), custas e preparo nos IDs 46537102 e 46537103. Contrarrazões apresentadas (ID 46537105).

3. Narra o autor na inicial que realizou a portabilidade para a operadora Claro, tendo se concretizado em 26/02/2021, conforme mensagem da operadora OI. Discorre que a requerida vem realizando cobranças indevidas referentes aos meses de março e abril, data posterior à concretização da portabilidade. Alega que a ré incluiu seu nome no cadastro de inadimplentes, por conta das cobranças informadas, sem qualquer aviso à parte autora. Pugna pela condenação da requerida ao pagamento de valores relativos à condenação em danos morais, bem como pela declaração de inexistência da dívida nos referidos meses.

4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

5. No caso em tela, verifica-se que, apesar de o autor afirmar que fez a portabilidade do telefone móvel em 26/02/2021, com a confirmação recebida da operadora (ID 46536886), não resta claro a qual número de telefone se refere essa mensagem. Constata-se que a fatura OI de R$307,91 (ID 46537085), com vencimento em 04/03/2021, é cobrança de período anterior à portabilidade, sendo, portanto, devida. Todavia, a fatura de ID 46537086, com vencimento em 05/04/21, no valor de R$504 é indevida, já que o valor cobrado a título de saldo remanescente supera em muito o valor da fatura de serviços do mês anterior, efetivamente prestados.

6. Além disso, a inclusão do nome do embargante nos órgãos restritivos ocorreu em 1o/03/2023, sendo que as faturas não pagas, segundo a própria indicação da requerida em contestação (ID 46537084 - Pág. 3) tinham vencimento em 04/03/2021 e 05/04/2021, mostrando-se indevida. Necessário, portanto, a reforma da sentença para declarar a ilegalidade da cobrança da fatura com vencimento em 05/04/2021 e indevida a inclusão do nome do autor nos órgãos restritivos, o que, por consequência, gera danos morais in re ipsa.

7. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que considerou suficiente para reparar o dano moral sofrido.

8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: 1) declarar a ilegalidade da cobrança em nome do autor no valor de R$ 504,00 com vencimento em 05/04/2021; 2) quitada as cobranças legítimas, determinar que o recorrido retire o nome do autor dos órgãos restritivos no prazo de cinco dias contados da demonstração da quitação, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) ao dia até o limite de R$ 500,00 (quinhentos reais); 3) condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95”.